Tribunal: TJSP
Processo: 2194026-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Recuperação judicial - Sentença claramente declaratória e condenatória, expressa em declarar que o contrato foi rescindido e que em decorrência há direito indenizatório e à repetição dos valores pagos anteriormente à propositura da demanda - Nenhum direito foi constituído com ela - Crédito concursal a ser perseguido perante o Juízo universal - A aprovação do plano de

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Recuperação judicial - Sentença claramente declaratória e condenatória, expressa em declarar que o contrato foi rescindido e que em decorrência há direito indenizatório e à repetição dos valores pagos anteriormente à propositura da demanda - Nenhum direito foi constituído com ela - Crédito concursal a ser perseguido perante o Juízo universal - A aprovação do plano de recuperação e posterior homologação implica novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando todos os credores a ele sujeitos e, ainda, a extinção das execuções individuais ajuizadas em face do devedor - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, deste Tribunal de Justiça e desta Câmara - Mantida a decisão que decretou a extinção do cumprimento de sentença contra a empresa em recuperação judicial - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086096
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2194026-03.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes CAIO
CESAR ARAÚJO SILVA e BALBINA LINDUNA ARAÚJO SILVA, é agravado
GOLDFARB 21 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194026-03.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 20822 - FAP
2
Voto no 20822
Agravo de Instrumento no 2194026-03.2019.8.26.0000
Agravantes: Caio Cesar Araújo Silva e Balbina Linduna Araújo Silva
Agravado: Goldfarb 21 Empreendimento Imobiliário Ltda.
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Recuperação judicial -
Sentença claramente declaratória e condenatória, expressa em
declarar que o contrato foi rescindido e que em decorrência há
direito indenizatório e à repetição dos valores pagos anteriormente
à propositura da demanda - Nenhum direito foi constituído com
ela - Crédito concursal a ser perseguido perante o Juízo universal -
A aprovação do plano de recuperação e posterior homologação
implica novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando
todos os credores a ele sujeitos e, ainda, a extinção das execuções
individuais ajuizadas em face do devedor - Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça, deste Tribunal de Justiça e desta
Câmara - Mantida a decisão que decretou a extinção do
cumprimento de sentença contra a empresa em recuperação
judicial - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls.
36/38, que julgou extinto o cumprimento de sentença por ausência de interesse processual
por fato superveniente, já que aprovado o plano de recuperação judicial, operou-se novação
da dívida, sujeitando-se o crédito exequendo aos efeitos da recuperação, a determinar
extinção das execuções individuais em curso e não a mera suspensão. Expirado o prazo de
suspensão, qualquer credor poderá requerer a execução específica ou a falência da
devedora.
Aduz a agravante que transitada em julgado a sentença que lhe reconheceu o
direito de crédito em 05.12.2018, o pedido de recuperação judicial foi concedido em 02 de
março de 2017. O crédito do agravante é decorrente de título executivo judicial que se
tornou exigível com o trânsito em julgado, não havendo crédito certo, líquido e exigível em
face da agravada e tampouco quando deferido o processamento da recuperação judicial,
não se submetendo à novação do plano recuperacional na forma dos arts. 59 e 67 da Lei no
11.101/2005.
Deferido o efeito suspensivo (fls. 207/212), foram rejeitados os embargos de
declaração pelo v. acórdão de fls. 230/232.
Em contraminuta a agravada disse correta a decisão. O crédito seria anterior
à recuperação judicial, pelo que não poderia ser honrado senão na recuperação judicial
concedida em 06.12.2017, implicando em novação dos créditos. Constituído anteriormente
o crédito em questão, seria da competência absoluta do juízo recuperacional a redundar na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194026-03.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 20822 - FAP
3
extinção do feito (fls. 216/225).
É o relatório.
A ação originária foi aforada em 19.10.2016, conforme se verifica de folhas
01/28 dos autos do processo de conhecimento, enquanto que a sentença transitou em
julgado no dia 5.12.2018 (certidão de fls. 399 do processo de conhecimento). Logo, o
crédito diz respeito à obrigação anterior à recuperação judicial, que deve ser exigido
naquele procedimento.
Assim, no que toca ao crédito inerente aos pedidos constantes da exordial,
realmente é anterior à recuperação judicial, a ela estando submetido.
As ações (e as sentenças) declaratórias, ou meramente declaratórias, que
todas têm certa dose de declaratividade, são aquelas em que o interesse do autor se limita à
obtenção de uma declaração judicial acerca da existência ou inexistência de determinada
relação jurídica (art. 20 do CPC de 2015). Nesta se busca apenas e tão somente a
declaração judicial da inexistência da relação jurídica noticiada.
Mas pode também, em decorrência do reconhecimento do direito/fato que se
visam sejam declarados existentes, se postular a condenação decorrente. As ações
condenatórias são aquelas em que o autor instaura processo de conhecimento visando, além
da declaração (que é a eficácia inicial da sentença), uma condenação do réu ao
cumprimento de obrigação ativa ou omissiva.
As ações constitutivas, por seu turno, não contêm condenação, mas
declaração acompanhada da constituição, modificação ou desconstituição de uma situação
jurídica.
Se a violação ao direito que se quer ver reconhecida é preexistente ao
deferimento da recuperação judicial, nela deve ser habilitado o respectivo crédito para
recebimento. Se não, cabe prosseguimento de execução autônoma, com mero controle dos
atos de constrição pelo juízo recuperacional se voltados contra o patrimônio da
recuperanda.
Como constou da inicial e do relatório da sentença (fl. 390 dos autos da
ação de rescisão contratual). Os autores pediram tutela de urgência para que fosse
declarado rescindido o contrato e o feito foi julgado antecipadamente.
Na sentença se reconheceu que ficou demonstrado que a ruptura do contrato
deu-se por culpa exclusiva da requerida, e não por incapacidade financeira superveniente
dos autores ou por simples desistência.
De rigor, portanto, a procedência do pedido de declaração da rescisão
contratual com a devolução integral dos valores pagos pelos autores a título de sinal e
prestações contratuais (página 392).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194026-03.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 20822 - FAP
4
No dispositivo a ação foi julgada procedente para declarar a resolução do
contrato descrito na inicial e condenar a requerida à devolução integral do valor total pago
pelos autores a título de preço do imóvel, dos R$ 8.400,00 de indenização equivalente a
alugueres e indenização por dano moral de R$ 10.000,00, bem como ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.
Portanto, a sentença é de natureza declaratório-condenatória, não
constitutiva, não constituído o crédito com ela, já que apenas reconheceu sua prévia
existência, o que, em decorrência, se deu antes da propositura da demanda.
No caso concreto, não cabe prosseguir na execução individual a esta altura,
enquanto se processa a recuperação, podendo a recorrente nela habilitar o crédito principal
caso deseje e caso a recuperanda já não o tenha feito.
Em se tratando de indenização por danos cujo fato gerador é anterior à
recuperação judicial, a princípio deve ser objeto de habilitação no procedimento perante o
juízo universal.
O crédito, mesmo constituído após o pedido de recuperação judicial se
decorrente de obrigação anterior ao pedido, fica submetido ao plano de recuperação.
Ainda que não existisse o crédito propriamente constituído desde a data do
fato gerador, da ofensa ou desde a data do dano causado à parte ofendida, existia já uma
obrigação de reparar antecedente ao pedido da recuperação judicial.
Mesmo constituído o crédito posteriormente ao pedido de recuperação
judicial, como é decorrente de uma obrigação anterior, está submetido ao plano de
recuperação judicial, segundo a interpretação do Superior Tribunal de Justiça do § 1o do
art. 6o c.c. art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005:
"Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do
pedido, ainda que não vencidos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). A noção de crédito
envolve basicamente a troca de uma prestação atual por uma prestação futura. A partir de
um vínculo jurídico existente entre as partes, um dos sujeitos, baseado na confiança
depositada no outro (sob o aspecto subjetivo, decorrente dos predicados morais deste e/ou
sob o enfoque objetivo, decorrente de sua capacidade econômico-financeira de adimplir
com sua obrigação), cumpre com a sua prestação (a atual), com o que passa a assumir a
condição de credor, conferindo a outra parte (o devedor) um prazo para a efetivação da
contraprestação. Nesses termos, o crédito se encontra constituído, independente do
transcurso de prazo que o devedor tem para cumprir com a sua contraprestação, ou seja,
ainda, que inexigível. A consolidação do crédito (ainda que inexigível e ilíquido) não
depende de provimento judicial que o declare e muito menos do transcurso de seu trânsito
em julgado, para efeito de sua sujeição aos efeitos da recuperação judicial. O crédito
trabalhista anterior ao pedido de recuperação judicial pode ser incluído, de forma
extrajudicial, inclusive, consoante o disposto no art. 7o, da Lei 11.101/05. É possível,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194026-03.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 20822 - FAP
5
assim, ao próprio administrador judicial, quando da confecção do plano, relacionar os
créditos trabalhistas pendentes, a despeito de o trabalhador sequer ter promovido a
respectiva reclamação. E, com esteio no art. 6o, §§ 1o, 2o e 3o, da Lei n. 11.101/2005, a ação
trabalhista que verse, naturalmente, sobre crédito anterior ao pedido da recuperação judicial
deve prosseguir até a sua apuração, em vindoura sentença e liquidação, a permitir,
posteriormente, a inclusão no quadro de credores. Antes disso, é possível ao magistrado da
Justiça laboral providenciar a reserva da importância que estimar devida, tudo a demonstrar
que não é a sentença que constitui o aludido crédito, a qual tem a função de simplesmente
declará-lo. O tratamento privilegiado ofertado pela lei de regência aos créditos posteriores
ao pedido de recuperação judicial tem por propósito, a um só tempo, viabilizar a
continuidade do desenvolvimento da atividade empresarial da empresa em recuperação, o
que pressupõe, naturalmente, a realização de novos negócios jurídicos (que não seriam
perfectibilizados, caso tivessem que ser submetidos ao concurso de credores), bem como
beneficiar os credores que contribuem ativamente para o soerguimento da empresa em
crise, prestando-lhes serviços (mesmo após o pedido de recuperação). Logo, o crédito
trabalhista, oriundo de prestação de serviço efetivada em momento anterior ao pedido de
recuperação judicial, aos seus efeitos se submete, inarredavelmente" (REsp 1634046/RS,
Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
j. 25/04/2017, DJe 18/05/2017).
"No caso, verifica-se que a controvérsia principal está em definir se o
crédito decorrente de sentença condenatória, proferida em autos de ação indenizatória
ajuizada antes do pedido de soerguimento, submete-se, ou não, aos efeitos da recuperação
judicial em curso. A ação na qual se busca indenização por danos morais - caso dos autos -
é tida por "demanda ilíquida", pois cabe ao magistrado avaliar a existência do evento
danoso, bem como determinar a extensão e o valor da reparação para o caso concreto.
Tratando-se, portanto, de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento
deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o
valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em
recuperação judicial. Interpretação do § 1o, do art. 6o, da Lei n. 11.101/2005. Segundo o
caput do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os
créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. A situação dos autos
demonstra que o evento danoso, que deu origem ao crédito discutido, bem como a sentença
que reconheceu a existência de dano moral indenizável e dimensionou o montante da
reparação, ocorreram antes do pedido de recuperação judicial. Na hipótese de crédito
decorrente de responsabilidade civil, oriundo de fato preexistente ao momento da
recuperação judicial, é necessária a sua habilitação e inclusão no plano de recuperação da
sociedade devedora. Recurso especial provido" (REsp 1447918/SP, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, j. 07/04/2016, DJe 16/05/2016).
"Na hipótese de existir crédito proveniente de responsabilidade civil por
fato preexistente ao momento do deferimento da recuperação judicial, é necessária a
habilitação e inclusão do crédito em questão no plano de recuperação da empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194026-03.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 20822 - FAP
6
correspondente" (AgRg no AREsp 153.820/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Terceira Turma, j. 10/09/2013, DJe 16/09/2013).
Com efeito, a aprovação do plano nos autos da ação de recuperação judicial,
nos termos do art. 59 da Lei 11.101/2005, implica novação dos créditos anteriores ao
pedido, obrigando todos os credores a ele sujeitos e, ainda, a extinção das execuções
individuais ajuizadas em face do devedor, não obstante o respeito devido ao entendimento
contrário que admite apenas a suspensão.
Isso porque, malgrado ainda perdurar alguma divergência a respeito do
tema, tem prevalecido o entendimento, tanto no Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
quanto neste Colendo Tribunal de Justiça e nesta 15a Câmara de Direito Privado, que após
aprovação do plano de recuperação judicial e posterior homologação as execuções
individuais contra a empresa recuperanda devem ser extintas, mas não apenas suspensas,
diante da novação e, em caso de descumprimento do plano, executa-se o novo título
judicial, se em falência a recuperação não for convolada.
Nesse sentir os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, verbis:
“AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO.
NOVAÇÃO.
EXECUÇÕES
INDIVIDUAIS
AJUIZADAS
CONTRA
A
RECUPERANDA.
EXTINÇÃO.
SUSPENSÃO
OU
EXTINÇÃO
DE
AÇÕES
AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL.
IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO
III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. '1. A novação resultante da concessão da
recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções
individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas'
(REsp 1272697/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
02/06/2015, DJe 18/06/2015). 2. A Segunda Seção do STJ, em sede de recurso repetitivo,
definiu a tese de que 'a recuperação judicial do devedor principal não impede o
prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra
terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou
fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso
III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o,
todos da Lei n. 11.101/2005' (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
Segunda Seção, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015). 3. Agravo interno não provido”
(AgInt no REsp 1804816/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 15/08/2019,
DJe 21/08/2019).
“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. DECISÃO
MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO
PLANO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194026-03.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 20822 - FAP
7
DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a Súmula n. 568/STJ e os arts. 34, XVIII, "c", e 255,
§ 4o, III, do RISTJ, o relator está autorizado a julgar monocraticamente recurso, quando
houver jurisprudência consolidada sobre o tema. 2. Após a aprovação do plano de
recuperação judicial pela assembléia de credores e posterior homologação pelo juízo
competente, devem ser extintas - e não apenas suspensas - as execuções individuais até
então propostas contra a recuperanda, sem nenhum tipo de condicionante à novação de que
trata o art. 59 da Lei n. 11.101/2005. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega
provimento” (AgInt no REsp 1367848/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta
Turma, j. 19/04/2018, DJe 26/04/2018).
“DIREITO
EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS
CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da
recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções
individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas.
2. Isso porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação
do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois)
anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a
recuperação em falência; (b) se o descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2
(dois) anos, qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano de
recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. Com efeito, não há
possibilidade de a execução individual de crédito constante no plano de recuperação - antes
suspensa - prosseguir no juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior,
porquanto, nessa hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título
judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, deverá habilitar seu
crédito no juízo universal. 4. Recurso especial provido” (REsp 1272697/DF, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 02/06/2015, DJe 18/06/2015).
No mesmo sentido os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça, a saber:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de execução de título extrajudicial
- Decisão que indefere extinção parcial da execução e determina suspensão da demanda
executiva em relação à executada por se encontrar sob o regime de recuperação judicial,
prosseguindo-se contra os coexecutados (pessoas físicas) - Após aprovação do plano de
recuperação judicial e homologação as execuções contra a recuperanda comportam
extinção por falta de interesse de agir superveniente do exequente ante a novação,
executando-se, em caso de descumprimento do plano, o novo título executivo judicial que
é a decisão homologatória do juízo especial, caso não tenha havido convolação em falência
- Exegese da Lei número 11.101/2005, art. 59 - Precedentes do C. STJ, desta C. Câmara, e
desta Corte de Justiça - Decisão modificada. Recurso provido” (Agravo de Instrumento no
2202730-39.2018.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto, j.4/12/2018).
“EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - Indeferimento do pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194026-03.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 20822 - FAP
8
suspensão - Existência de recuperação judicial da empresa executada - Habilitação do
crédito naquele juízo, com homologação do plano de recuperação - Submissão aos efeitos
da recuperação judicial, nos termos do art. 59, 'caput', da Lei 11.101/2005 - Fato processual
superveniente, a indicar ocorrência de falta de interesse processual - Extinção da ação -
Decisão
reformada
-
Recurso
provido”
(Agravo
e
Instrumento
no
2039170-18.2018.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Vicentini Barroso,
j. 11/05/2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença. Insurgência
contra a decisão que rejeitou impugnação à penhora. Homologação de plano de
recuperação judicial da executada. Crédito individual, constituído antes do plano de
recuperação e devidamente habilitado no juízo da falência. Novação dos créditos, nos
termos do art.59 da Lei no 11.101/2005. 'orientação do Eg. STJ, segundo a qual as
execuções individuais ajuizadas contra devedores submetidos a plano de recuperação
judicial devem ser extintas no momento em que houver a habilitação do crédito na
recuperação, com a aprovação do plano pelos respectivos credores e a homologação pelo
MM Juiz da causa. Passa-se a adotar a mais recente orientação do Eg. STJ, segundo a qual
as execuções individuais ajuizadas contra devedores submetidos a plano de recuperação
judicial devem ser extintas no momento em que houver a habilitação do crédito exequendo
na recuperação, com a aprovação do plano pelos respectivos credores e a homologação
pelo MM Juízo da Recuperação Judicial' (TJSP, Agravo de Instrumento no
2260569-27.2015.8.26.0000, rel. Des. Rebello Pinho). Levantamento da constrição devido.
Extinção da execução. Precedentes. Recurso provido” (Agravo de Instrumento no
2147190-69.2019.8.26.0000, Rel. Des. Costa Netto, 6a Câmara de Direito Privado, j.
29/11/2019).
“Cumprimento de sentença. Ação de rescisão de compromisso de compra e
venda c.c. restituição de quantia pagas. Recuperação judicial da executada. Extinção do
cumprimento de sentença. Fato gerador do crédito da exequente ocorrido antes do pedido
de recuperação judicial. Crédito sujeito à recuperação judicial, a despeito do trânsito em
julgado da r. sentença condenatória ter se dado em data posterior. Inteligência do art. 49 da
Lei no 11.101/2005. Precedentes. Após a homologação do plano de recuperação judicial
devem ser extintas, e não apenas suspensas, as execuções individuais até então propostas
contra a recuperanda. Credora que deve promover habilitação retardatária na recuperação
judicial ou pedir a retificação do quadro geral de credores. Precedentes. Decisão mantida.
Apelação desprovida” (Apelação Cível no 0021031-14.2016.8.26.0100, Rel. Des.
Alexandre Marcondes, 3a Câmara de Direito Privado, j. 1/10/2019).
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Extinção - Possibilidade -
Homologado o plano de recuperação judicial da Executada, ora Agravante - Crédito
anterior ao pedido de recuperação, uma vez que deve ser considerada a data de seu fato
gerador - Irrelevância do trânsito em julgado da sentença - Precedentes do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça - Novação operada, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194026-03.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 20822 - FAP
9
artigo 59, da Lei no 11.101/05 - Decisão reformada - Recurso provido” (Agravo de
Instrumento no 2073067-03.2019.8.26.0000, 38a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Mário de Oliveira, j. 24/06/2019).
“MONITÓRIA - Contrato de gerenciamento de riscos em transporte de
coisas - Notas Fiscais Eletrônicas de Prestação de Serviços - Parcial procedência dos
embargos monitórios - Determinação de suspensão da ação monitória pelo prazo de 120
dias, a contar de 30/01/2016, em virtude da prorrogação, em tal data, do prazo inicial de
180 dias previsto no artigo 6o, § 4o da Lei n° 11.101/2005 - Afastamento da tese de
novação do crédito em razão da mera inclusão da dívida no plano de recuperação judicial,
bem assim do deferimento da recuperação judicial (artigo 59, § 1o da Lei no 11.101/05) -
Ausência de homologação do plano que não importa novação do crédito - Insurgência da
embargante - Alegação de que o crédito já se encontra judicialmente constituído, podendo
ser recebido na liquidação da massa falida caso não aprovado plano de recuperação -
Arguição de preliminar de ausência de interesse de agir - Cabimento - Homologação
superveniente do plano de recuperação judicial a acarretar a extinção das execuções/ações
individuais já ajuizadas contra a empresa recuperanda, que tenham por objeto a cobrança
de crédito líquido - Perda superveniente do interesse de agir - Credora sujeita aos efeitos da
recuperação judicial por inclusa no plano de credores - Precedentes do C. STJ - Sentença
reformada - RECURSO DA EMBARGANTE PROVIDO NESTA PARTE” (Apelação no
1007169-45.2015.8.26.0309, 11a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Renato Rangel
Desinano, j. 28.08.2018).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. Aprovação e homologação do plano de recuperação judicial. Novação
dos créditos anteriores ao pedido. Pagamento da dívida que deve observar os termos do
plano. Impossibilidade de prosseguimento da execução individual. Precedentes do STJ e
desta Corte. Extinção da execução. Recurso provido” (Agravo de Instrumento no
2121118-79.2018.8.26.0000, 36a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Milton Carvalho, j.
26/07/2018).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, mantida a r. decisão
agravada que decretou a extinção do cumprimento de sentença contra a empresa em
recuperação judicial.
MENDES PEREIRA
Relator